Tribunal: TJSP
Processo: 0004915-14.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Remição com base na aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) -Possibilidade de interpretação extensiva 'in bonam partem' do artigo 126 da Lei de Execução Penal - Previsão, ainda, na Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça - Aprovação que se mostra suficiente para a remição, independentemente de os estudos

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Remição com base na aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) -Possibilidade de interpretação extensiva 'in bonam partem' do artigo 126 da Lei de Execução Penal - Previsão, ainda, na Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça - Aprovação que se mostra suficiente para a remição, independentemente de os estudos terem ocorrido por atividade regular de ensino ou por conta própria do sentenciado - Recurso não provido.